Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723165-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA ALVES DE MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria de Fátima Alves de Melo (ID no 16599303, págs. 1-12) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 16397678). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO